Tribunal: TCU
Processo: 007.498/2008-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Paulo Ramiro Perez Toscano contra o Acórdão 7.497/2013-TCU-2a Câmara, por meio do qual, em relação ao recorrente, o Tribunal julgou irregulares suas contas e lhe aplicou a multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 7497/2013-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU em relação ao responsável Paulo Ramiro Perez Toscano, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022; 9.3. alterar a redação do item 9.2 do Acórdão 7497/2013-TCU-Segunda Câmara , para excluir o nome do responsável Paulo Ramiro Perez Toscano, nos seguintes termos: " 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Sérgio Ramos dos Santos (CPF XXX.124.355-XX), ex-Presidente da Organização Pró-Defesa e Estudo dos Manguezais da Bahia - ORDEM, Rui Melo de Carvalho (CPF XXX.198.997-XX), ex-Consultor da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, Raymundo César Bandeira de Alencar (CPF XXX.076.001-XX), ex-Consultor da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (CPF XXX.377.905-XX), representante legal da sociedade empresária MESTRA Ltda., e Israel Beserra de Farias (CPF XXX.513.174-XX), representante legal da TL Construtora Ltda. à época dos fatos; "; 9.4. tornar insubsistente o item 9.8 do Acórdão 7497/2013-TCU-Segunda Câmara ; 9.5. arquivar as presentes contas em relação a Paulo Ramiro Perez Toscano, com base no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.6. comunicar esta decisão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado da Bahia e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.